Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO MAJORADA. EXTORSÃO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE EXTORSÃO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO DIVERSAS. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO.
I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II - Ausente a identidade nas condições local e modo de execução, não há como reconhecer a continuidade entre as condutas.
Constatado erro material no cálculo da pena, este deve ser corrigido, notadamente quando beneficiar o apelante.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.